Tribunal: TJDFT
Processo: 0702820-77.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702820-77.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SV VIAGENS LTDA, AMERICAN AIRLINES INC, GOL LINHAS AEREAS S.A APELADO: VICTOR CRISTOVAO COSTA REIS, A. A. R., M. V. O. R., A. L. O. R., ALINE SOUZA BRAGA, A. L. S. C., A. J. G. B., ADELIANE SOUZA BRAGA, ELAINE SOUZA BRAGA, ELIANA SOUZA BRAGA, NAYARA ALEXANDRA CARVALHO DA SILVA, BRUNA LIVIA COSTA REIS DA TRINDADE, SV VIAGENS LTDA, AMERICAN AIRLINES INC, GOL LINHAS AEREAS S.A REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR CRISTOVAO COSTA REIS, ALINE SOUZA BRAGA D E S P A C H O Vistos e etc. Deflui-se dos autos que na origem houve intervenção do il. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Desse modo, colha a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Depois, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator